Tribunal: TJDFT
Processo: 0744443-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0744443-52.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Retifique-se o polo passivo no sistema, para nele fazer constar Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda – EPP. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 249978337 do cumprimento de sentença n. 0000768-74.2016.8.07.0007) que deferiu a penhora do imóvel vaga de garagem no 2, Lotes 1 e 2, Conjunto D, Quadra QS 401, Samambaia/DF; bem como dos direitos aquisitivos do apartamento 911, Vaga de Garagem no 6, Lotes 1 e 2, Conjunto D, Quadra QS 401, Samambaia/DF, e apartamento 604, vaga de garagem no 26, Lote 16, Rua 36 Sul, Águas Claras/DF. Os EXECUTADOS-AGRAVANTES sustentam a impossibilidade de penhora de vaga de garagem a terceiro, sem autorização expressa do condomínio. Consideram que a decisão não observou o princípio da menor onerosidade, pois houve múltiplas penhoras, “sem qualquer análise acerca da suficiência de um único bem para garantia do débito exequendo”. Destacam que já houve anterior penhora de 30% do salário dos agravantes, “medida que, por si só, assegura a efetividade da execução, revelando-se desarrazoada a imposição de novas constrições penhoras de natureza imobiliária”. Salientam a existência de bens em nome da coexecutada Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda – EPP, aptos à satisfação da obrigação, não assistindo razões para constrição sobre o patrimônio pessoal dos agravantes. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não está presente requisito para a concessão da liminar. Com efeito, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, porque o juízo originário condicionou o prosseguimento do cumprimento à preclusão da decisão agravada. Logo, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator